Tribunal: TJMT
Processo: 1003995-51.2019.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003995-51.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO LEANDRO SUZUMURA CINTRA - CPF: 152.129.028-86 (APELANTE), VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO), VINICIUS CORREA PACHECO DE OLIVEIRA - CPF: 033.100.261-24 (APELADO), ROGERIO SALES FERNANDES GIONGO - CPF: 940.876.791-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(s):

GUSTAVO LEANDRO SUZUMURA CINTRA

APELADO(s):

VINICIUS CORREA PACHECO DE OLIVEIRA

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO MONITÓRIA
-
CHEQUES PRESCRITOS– EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PELA EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA (
ART.337, INCISO VII E ART.485, INCISO V, AMBOS DO CPC/15)
– ALEGAÇÃO DE QUE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS NÃO SURTE O EFEITO DE COISA JULGADA MATERIAL – SENTENÇA DO JUIZADO ESPECIAL QUE RECONHECE A EXISTÊNCIA DE DESACORDO COMERCIAL – MÉRITO DA AÇÃO DIRIMIDO EM AÇÃO ANTERIOR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM TEMPO E MODO OPORTUNOS – EXTINÇÃO MANTIDA – QUESTIONAMENTO ACERCA DA CONDENAÇÃO DE BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS – POSSIBILIDADE – MERA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a
jurisprudência prevalente do STJ,

se o pedido for julgado improcedente, acarretando a extinção da ação com resolução de mérito, ainda que por ausência de provas, a sentença revela-se apta a gerar coisa julgada material, não podendo ser modificado por nova ação com as mesmas partes e causa de pedir. (AgRg no AREsp 7.554/PR)

Ainda que assim não o fosse, se a sentença de improcedência da ação de cobrança teve por fundamento em desacordo comercial entre as partes, cabia, portanto, ao portador das referidas cártulas, impugnar tal veredicto em tempo e modo oportunos, descabendo, pois, o manejo de nova ação (monitória) embasada nos mesmos títulos sob o argumento de que não houve coisa julgada material.

Ainda conforme a orientação das Cortes Superiores, o fato de a parte ser beneficiária da gratuidade da justiça não impede a fixação de honorários advocatícios, ficando, contudo, sua exigibilidade suspensa na forma do art. 98, § 3º, do CPC/15 (AgInt no AREsp 1356091/SP).-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(s):

GUSTAVO LEANDRO SUZUMURA CINTRA

APELADO(s):

VINICIUS CORREA PACHECO DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
GUSTAVO LEANDRO SUZUMURA CINTRA
contra a sentença que, na
Ação de Monitória
nº 1003995-51.2019.8.11.0003 ajuizada em desfavor de
VINICIUS CORREA PACHECO DE OLIVEIRA
, extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento dos art.337, inciso VII e art.485, inciso V, ambos do CPC/15 e, consequentemente, condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, arbitrados em 15% do valor da causa, cuja exigibilidade está suspensa nos termos do §3º do art.98 do CPC/15.

Inconformado, afirma o autor que embora tenha ajuizado a
Ação de Cobrança
nº 8019574-51.2018.811.0003 em desfavor do apelado
, com vistas ao recebimento dos mesmos cheques que embasam a presente monitória, a qual foi de fato julgada improcedente pelo Segundo Juizado Especial de Rondonópolis, o fundamento de tal veredicto de improcedência teria sido a falta de provas, o que afasta a aptidão para gerar coisa julgada material.

Alega que se o juiz não dispõe de prova para afirmar a existência do direito, como também para afirmar sua inexistência, a decisão será necessariamente sem julgamento de mérito.

Sustenta haver na doutrina quem sustente que as sentenças de improcedência não trazem alterações no mundo jurídico e assim, a ação declaratória negativa não produz o mesmo efeito de uma ação declaratória positiva ao réu.

Anota que o próprio sistema brasileiro, em alguns casos pontuais, já acolhe o entendimento de que, sendo a ação primeira julgada improcedente por falta ou insuficiência de prova, poderá haver a repropositura da demanda, como, por exemplo, o art.16 da Lei nº 7.347/85 (Ação Civil Pública); art. 18 da Lei nº 4.717/65 (Ação Popular); art.4º da Lei nº 7.853/89 (Lei de apoio ao deficiente); e do art.103, incisos I e II, do art.103 do CDC.

Consigna ser dispensável a demonstração, na petição inicial dessa ação monitória fundada em cheque prescrito, da causa
debendi
ou do negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, bastando a demonstração de que esta foi emitida pelo réu, e que não mais desfruta de força executiva.

Aduz que, desse modo, não pode o Poder Judiciário fechar-lhe as portas visto que inexistem meios para que possa satisfazer extrajudicialmente o crédito a que faz jus, mesmo porque todas as tentativas de receber o crédito foram frustradas.

No mais, insurge-se contra sua condenação no pagamento da verba honorária e de sucumbência ao argumento de que, de acordo com o inciso V, do art.3º da Lei nº 1.060/50, a assistência judiciária gratuita que lhe foi deferida.

Contrarrazões no ID. n. 74739974, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai dos autos, o apelante
ajuizou ação monitória em face do recorrido almejando o recebimento dos créditos estampados nos seguintes cheques emitidos pelo apelado:

- Cheque nº 000359, relativo à Conta n. 07943-0, da Cooperativa Sicredi Sul, Coop 8063, no valor de
R$3.800,00
, e emissão/vencimento para
20/12/2014
; e

- Cheque nº 000360, relativo à Conta n. 07943-0, da Cooperativa Sicredi Sul, Coop 8063, no valor de
R$3.800,00
, e emissão/vencimento para
24/01/2015

Ocorre que, citado, o emitente respondeu à ação arguindo, preliminarmente, a ocorrência de coisa julgada, eis que as referidas cártulas já teriam embasado a
Ação de Cobrança
nº 8019574-51.2018.811.0003, ajuizada em seu desfavor, que tramitou pelo
Segundo Juizado Especial de Rondonópolis, tendo sido julgada improcedente.

Acolhendo a prefacial defensiva, o julgador extinguiu a monitória sem resolução de mérito, mediante o reconhecimento da coisa julgada.

Contra tal veredicto se voltou o autor pelas razões expostas no relato.

No entanto, a despeito do labor combativo dispensado às razões recursais, o apelo não merece a guarida vindicada.

Primeiramente, porque a única hipótese concebida pela jurisprudência majoritária de ausência de coisa julgada é a da improcedência de demandas destinadas ao reconhecimento de paternidade/maternidade julgadas improcedência por falta de provas nas quais não foi realizado o exame de DNA.

Trata-se do
Tema 392 do STF
que, ao julgar o RE nº 363889 sob o rito da repercussão geral, fixou a tese paradigma, segundo a qual deve ser permitida a
“superação da coisa julgada para possibilitar nova ação de investigação de paternidade em face de viabilidade de realização de exame de DNA.”

No mais das vezes, a extinção da ação com resolução de mérito, com referência à improcedência de tal ou qual pretensão, gera, em princípio, coisa julgada material. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. COISA JULGADA MATERIAL. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA. 1. A agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental. 2. A jurisprudência desta Corte Superior entende que, se o pedido for julgado improcedente por ausência de provas, opera-se a coisa julgada material, não podendo ser modificado por nova e idêntica ação, com juntada de outros documentos. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega seguimento. (AgRg no AREsp 7.554/PR, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (Desembargador convocado do TJ/RS), SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2011, DJe 26/09/2011)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANTERIOR. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. JUÍZO DE MÉRITO. PRECEDENTES DO STJ. AJUIZAMENTO DE NOVA E IDÊNTICA AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO COM A JUNTADA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DE COISA JULGADA MATERIAL. VIA ADEQUADA PARA DESCONSTITUIÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, CAPUT, DO CPC. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. "Dúvida não há, portanto, de que a insuficiência ou falta de provas acarreta a improcedência do pedido, não a extinção do processo sem julgamento do mérito. Se o autor não consegue provar o fato constitutivo de seu direito, deverá sofrer as conseqüências da ausência ou insuficiência de provas, que invariavelmente será a improcedência de seu pedido, nos termos do art. 269-1, CPC. Em outras palavras, não provado o direito postulado, o julgador deve negar a pretensão, que ocorrerá com o julgamento de mérito do pedido" (REsp 330.172/RJ, Quarta Turma, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJ 22/4/02). 2. A reversão de julgamento de mérito acobertado pela autoridade da coisa julgada material, nos termos da sistemática processual civil em vigor, reclama o manejo de competente ação rescisória, actio autônoma, a teor do art. 485, caput, do CPC. 3. Recurso especial improvido. (REsp 873.884/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2010, DJe 29/03/2010)

Mas não é só.

No caso, além de ação de cobrança aviada nos juizados especiais ter sido julgada improcedente, com fundamento no art.487, inciso I, do CPC/15, o veredicto de improcedência não se fundou exclusivamente em “falta de provas” como alega o apelante.

Naqueles autos, ao concluir pela improcedência da ação de cobrança, a sentença assim consignou:

“[...]

Extrai-se dos autos que o autor requer a condenação da parte reclamada ao pagamento dos seguintes cheques n° 000359, Série ANU, Cooperativa Sicredi Sul, Coop 8063 da Conta 07943-0, no valor de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) e Cheque n° 000360, Série ANU, Cooperativa Sicredi Sul, Coop 8063 da Conta 07943-0, no valor de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), os quais forma devolvidos pelo motivo 21. Afirma a parte autora que tentou receber os débitos em discussão, mas não obteve êxito. Diante da situação recorre ao judiciário requerendo a condenação da parte reclamada.

Em contestação, a parte reclamada alega inexistência de relação comercial com a parte reclamante. Afirma ainda que os referidos cheques foi uma transação comercial entre a parte reclamada e o Srº. Cleidinel, e por um desacordo comercial sustou os cheques. No mérito requer a improcedência da demanda.

Em análise ao caderno processual, resta incontroverso que houve um desacordo comercial, eis o motivo da devolução das cártulas. Assim também, de acordo com as provas colacionadas pela parte reclamada, verifica-se que parte autora havia devolvido os cheques ao Srº. Cleidinel e os mesmo saído de circulação. Provas consoante ao art. 373, II, do CPC.

Assim, tendo em vista que a parte reclamante não apresentou nenhuma contraprova, não há como acolher os pedidos autorais.”
(ID. n. 74739980 - Pág. 2 – gr. n.)

Note-se que em nenhum momento a sentença falou em improcedência da demanda por falta de provas.

Ao contrário, consignou de forma expressa que estaria demonstrada de forma incontroversa nos autos a ocorrência de um desacordo comercial, e que
“com as provas colacionadas pela parte reclamada, verifica-se que parte autora havia devolvido os cheques ao Srº. Cleidinel e os mesmo saído de circulação. Provas consoante ao art. 373, II, do CPC”
. (ID. n. 74739980 - Pág. 2)

O fato de anotar que o então reclamante “não apresentou nenhuma contraprova”, não significa que a decisão estivesse fundada em “ausência” ou “falta de prova”. Aliás, esses termos jamais foram utilizados naquela decisão.

Certa ou errada, afinada ou não à jurisprudência dominante acerca da discussão da
causa debendi
, o fato é que a sentença de improcedência foi legitimamente proferida, de modo que, não se conformando com seus termos, cabia ao ora apelante, então reclamante, ter interposto o competente recurso inominado perante à Turma Recursal, o que, até onde se sabe, não o fez.

Nesse viés, prevalece a parêmia
dormientibus non succurrit jus
.

Afinal, ao contemplar a coisa julgada como uma garantia constitucional a todo e qualquer cidadão (art.5º, inciso XXXVI, da CF) o constituinte optou pela prevalência da pacificação social e segurança jurídica das decisões imutabilizadas pelo trânsito em julgado, impedindo a eternização de lides sobre as quais o direito já foi dito, em especial quando a discussão que se tenta requentar diz respeito a direitos disponíveis.

Admitir-se a revisão de uma lide já finda por inércia de um dos litigantes, significaria a mitigação do princípio constitucional da isonomia sem qualquer fator discriminante legítimo.

Cumpre por fim consignar que,
“de acordo com a jurisprudência do STJ, e tal como decidiu a Corte local, o fato de a parte ser beneficiária da gratuidade da justiça não impede a fixação de honorários advocatícios, ficando, contudo, sua exigibilidade suspensa na forma do art. 98, § 3º, do CPC/2015.”
(AgInt no AREsp 1356091/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019)

Foi exatamente isso o que decidiu o magistrado
a quo
.

Com essas considerações, entendo irrepreensível a sentença atacada ao reconhecer a ocorrência da coisa julgada material e culminar com a sentença de extinção sem resolução meritória da lide reprise. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXISTÊNCIA COISA JULGADA MATERIAL – AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA ANTERIORMENTE E EXTINTA EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO – IDENTIDADE ENTRE AS AÇÕES – MESMA RELAÇÃO JURÍDICA – INADIMPLEMENTO DE NOTAS FISCAIS E DUPLICATAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 502 do CPC, denomina-se “coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”. 2. Se a pretensão de cobrança é idêntica àquela monitória ajuizada anteriormente pelo credor, extinta por encontrar-se prescrita a pretensão, envolvendo as mesmas partes, os mesmos créditos e fundada na mesma relação jurídica existente entre os litigantes, há coisa julgada material, pelo que a ação de cobrança deve ser extinta nos moldes do art. 485, V, do CPC. (TJ/MT – Primeira Câmara de Direito Privado - AC n. 1001108-63.2016.8.11.0015, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, j. em 17/06/2020, publ. em 22/06/2020)

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente apelo.

Consequentemente, majoro a verba honorária fixada na origem para o equivalente a 18% do valor da causa, nos termos do §11 do art.85 do CPC/15, cuja exigibilidade continua suspensa na forma do §3º do art.98 do mesmo
Codex
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021